Tribunal: TJPA
Processo: 0015386-95.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157 DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÃÃO DE ATENUANTES GENÃRICAS. DIMINUIÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA SÃMULA 231 DO STJ. 1. A aplicaÃ§Ã£o de atenuantes nÃ£o tem o condÃ£o de diminuir a pena quando esta jÃ¡ se encontrar fixada no mÃnimo legal. InteligÃªncia da sÃºmula 231 do STJ.2. Recurso conhecido e, no mÃ©rito, improvido a unanimidade.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0015386-95.2017.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE: DEYVERSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO - Def. Púb.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

1. A aplicação de atenuantes não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido a unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 31 de maio e 09 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação interposto por
Deyverson Santos da Silva
, através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descrito no art. 157, do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial acusatória que, no dia 25/09/2017, o recorrente, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho de telefonia móvel da marca k-10, cor preta, da vítima Adriele Luana Souza da Rocha, empreendendo fuga logo após. Não obstante tais fatos, a vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, logrando êxito em capturá-lo ainda em posse do celular subtraído e do simulacro utilizado para cometer o delito.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados. Inconformado, o recorrente volve-se a esta C. de Justiça argumentando, precipuamente, pela necessária aplicação da atenuante da confissão, reconhecida em sentença na segunda fase da dosimetria pena, reduzindo assim a pena final fixada em seu desfavor.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Ana Tereza Abucater opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e, portanto, dele conheço.

O mérito da presente irresignação cinge-se, unicamente, a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, reconhecidas em sentença e, no entanto, não aplicadas pelo juízo. Para a compreensão do dito, destaco trecho da sentença na parte que interessa:
DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO-RÉU CARLOS HENRIQUE DA SILVA PAIXÃO - (Vítima Y.B.S)
(...)
Ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO
e pagamento de 15 (quinze) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do saláriomínimo) vigente à época do fato.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Incide a atenuante constante no artigo art. 65, inc. III, d¿ do CPB. Entretanto, deixo de valorá-la, em razão de haver fixado a pena base no mínimo legal (vide súmula 231 do STJ), pelo que mantenho a pena intermediária em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO e pagamento de 15 (quinze) diasmulta no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Nesse diapasão e, como visto, a magistrada de primeiro grau, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo, 4 anos de reclusão, motivo porque, acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez já fixada no mínimo legal, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim apregoa:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A argumentação recursal, portanto, ao sustentar a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada não encontra eco na doutrina, legislação e jurisprudência inerentes ao tema, conquanto o próprio Supremo Tribunal Federal tenha validado a referida súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema em repercussão geral. Em igual sentido, este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei)
(STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
(...)
sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
(...)
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a
atenuante
de confissão. Sumula 231 do STJ.
(TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
(...)
Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator